Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-53.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001985-53.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 832.008.511-04 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 832.008.511-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA, OBJETO DE ACORDO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) COMO “PREJUÍZO” – PROVA CONCRETA DE RECUSA DE EMPRÉSTIMO AMPARADA NA ANOTAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Manutenção de apontamento do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), com a referência de categoria "prejuízos", mesmo após acordo.

A informação transmitida pelo banco ao SCR, de maneira equivocada, possui potencial capaz de restringir o crédito da parte, uma vez que uma das finalidades desse sistema é propiciar o intercâmbio de informações entre as instituições financeiras sobre os débitos de responsabilidade de clientes nas operações de crédito (Resolução n. 3.658/2008 do Banco Central).

No caso, a parte autora, comprovou que teve recusado pedido de empréstimo para desenvolvimento de atividade rural, em face da anotação equivocada, de modo que não restam dúvidas quanto a configuração dos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
e
SEBASTIÃO ANTÔNIO DE CARVALHO NETO
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada contra o Banco (apelante principal) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Banco ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento (data da sentença). Ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

No tópico,
“INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS À PARTE AUTORA – REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO – BOA-FÉ NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA”,
explica que tão logo tomou conhecimento da insatisfação do cliente, imediatamente providenciou a baixa dos débitos contestados e a exclusão do nome do autor, do SCR.

Explica que o lançamento no SCR não obsta contratação de novas operações de crédito, pois, possui natureza restritiva; que o débito não está lançado como “prejuízo” e mesmo eu tivesse, cabe as instituições que consulta o SCR avaliarem as informações e tomarem a decisão de conceder ou não crédito.

Aponta que
“A perda de confiabilidade do cadastro acarretará o aumento das taxas de juros em função da ausência de informações precisas do tomador de crédito, aumentando-se o risco de inadimplência e os custos administrativos do processo de análise de concessão de crédito.”.

Adiante defende a inexistência da danos morais; ou, subsidiariamente, a minoração no valor arbitrado em R$ 20.000,00. Ainda, em caráter alternativo, almeja que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, “uma vez que somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação”. Ainda, pugna que redução dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

No recurso adesivo, o apelado almeja a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório alhures cuidam-se de Recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
e
SEBASTIÃO ANTÔNIO DE CARVALHO NETO
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada contra o Banco (apelante principal) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Banco ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento (data da sentença). Ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A sentença, a grosso modo, é a seguinte:

“...Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

No caso sub examine, denota-se que a parte requerente alega que teve um financiamento negado sob a justificativa de constar dívida anotada em seu nome no sistema SCR com o banco requerido, o qual se comprometeu a excluir em outro processo judicial, no qual realizaram acordo.

Por sua vez, a requerida aduziu que após o ajuizamento da demanda procedeu à baixa, bem como que o fato não passa de mero dissabor.

Desse modo, considerando que a parte requerente acostou relatório do sistema SCR em que consta a anotação (fl. 30), bem como documento do banco que negou o crédito com a justificativa da existência da anotação (fl. 29), entendo que restam comprovadas as alegações da parte requerente.

No que se refere ao pedido de danos morais, extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços.

Como bem cediço, a ação de reparação de danos pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de Barros Monteiro:

A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos conseqüentes ao seu ato. (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 5º. vol., pág. 398.)

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Sérgio Cavalieri Filho conceitua o dano moral como sendo:

A dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2.ed., 4ª tiragem, rev., aum. e atual., São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 77/78).

In casu, entendo que o dano moral resta evidenciado, resultante da falha na prestação de serviço pela parte requerida.

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Ademais, cumpre asseverar que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não é um cadastro restritivo, porque há informações tanto positivas quanto negativas. Nele se apresentam valores de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso), ou seja, na grande maioria dos casos é uma fonte de informação positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente. Desse modo, estar no SCR não é um fato negativo em si, não impede que o cliente pleiteie crédito às instituições financeiras, podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão da instituição em conceder o crédito.

Todavia no caso dos autos, conforme demonstrado, o nome do requerente foi anotado como “prejuízo”, sendo que as partes haviam celebrado acordo em outro processo judicial, de maneira que a manutenção da anotação se deu forma negativa ao requerente, devendo, portanto, ser indenizada.

De acordo com os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado”. (in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ªed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Nesse sentido:

(...)

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte requerente, valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelos danos morais experimentados.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte requerente, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em tela, deve-se utilizar o que determina a lei e esta manda que a incidência dos juros deverá girar em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in casu data da sentença, acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)”.

I – DO RECURSO PRINCIPAL: BANCO APELANTE.

Como se vê da sentença colacionada, o entendimento da magistrada sentenciante não está em dissonância com a tese defendida pelo Banco Apelante, de que o SCR, não é um fator negativo e não impede que se pleiteie crédito, contudo, no caso concreto, o nome do apelado foi anotado como “prejuízo”, quando, na verdade, as partes celebraram um acordo.

Embora o Banco Apelante alegue que não há o registro de prejuízo, se vê claramente pelo documento de id. 132119170, por extrato emitido pelo Banco Bradesco que: “RECUSAR NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS.
POSSUI CRÉDITO EM PREJUÍZO NO SIBA R$ 12.827.”.

O que também é confirmado pelo relatório do SCR, extraído do Banco Central (id. 132119170).

Destarte, se mantido o indevidamente no SCR, sob a rubrica “prejuízo”, contrato no qual foi celebrado acordo entre as partes e gerou a negativa do Banco Bradesco no empréstimo solicitado, impõe-se reconhecer que a manutenção no SCR se deu de forma indevida, gerando ao apelado o direito a recebimento de indenização.

Ocorre que, ressalvada a análise de caso a caso, a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pode gerar dano moral indenizável, da mesma forma como acontece com a inscrição indevida em sistemas de proteção ao crédito como SPC ou Serasa.

A Terceira Turma, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1099527/MG, entendeu que o SCR também funciona como um cadastro de negativação e atua “da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito”. De acordo com a Relatora do mencionado Recurso Especial, Ministra Nancy Andrighi, “a peculiaridade do banco de dados mantido pelo Banco Central, que o faz diferir, em parte, dos demais bancos de dados, é que ele é alimentado tanto por informações positivas quanto negativas”. Desse modo, o consumidor em dia com todas as suas obrigações financeiras “poderá vir a usufruir desse seu histórico de adimplência quando for contratar outro serviço bancário, mediante, por exemplo, o oferecimento de uma taxa reduzida de juros”.

Confira-se a ementa do referido julgado:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" ( REsp 1099527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Assim, a manutenção no SCR, implicou na restrição concreta ao crédito, daí porque caracterizou dano moral, razão pela qual a sentença se mantém.

Com relação ao
quantum
indenizatório, ao se estipular a quantia devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a indenização não venha a se tornar fonte de enriquecimento indevido, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No caso, a suposta dívida inscrita no SCR, foi objeto de ação perante o Juizado Especial Cível de Barra do Garças, no qual as partes compuseram amigavelmente, tendo o Banco Apelante se comprometido a se comprometido a efetuar a exclusão de restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, em especial a restrição constante no Sistema de informações de créditos do Banco Central "PREJUÍZO B" no valor de 12.826,63 (doze mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta três centavos). Contudo, o Banco Apelante não deu efetivação no acordo e o apelado teve recusado pedido de empréstimo junto ao Bradesco, para fins de desenvolvimento de suas atividades rurais.

Desta feita, ante a análise concreta dos fatos, tenho que valor arbitrado pela juíza sentenciante se mostra condizentes com as diretrizes traçadas para fixação dos danos morais, razão pela qual não há falar em minoração.

Também não há falar em alteração do termo de incidência dos juros moratórios, pois, em caso de responsabilidade contatual, os juros moratórios, incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 1.013 DO CPC/2015. DEVOLUTIVIDADE. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PASSAGEIRA. ÔNIBUS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SUMULA Nº 362/STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, quanto ao pedido de redução do dano moral, a recorrente não logrou aduzir os motivos de fato e de direito que evidenciavam a intenção de reforma da decisão recorrida com base na dedução do seguro obrigatório. O pedido foi fundamentado no princípio da proporcionalidade e no enriquecimento ilícito. 4
. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.
5. Nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o seu valor. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1589376 RJ 2019/0285556-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) destaquei

Por fim, também não há falar em minoração dos honorários advocatícios, pois, fixados em observância a regra do §2º., do artigo 85, do CPC, em seu percentual mínimo de 10% e não cabe aplicação do §8º., da mesma norma, em face do julgamento do Tema 1.046 do STJ.

II – DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR.

Sem delongas, da mesma forma, deve ser desprovido o recurso adesivo, que versa tão somente quanto a pedido de majoração dos danos morais.

Conforme fundamentado alhures, o valor arbitrado pela magistrada sentenciante está adequado as diretrizes que norteiam o arbitramento dos danos morais, com relação ao caso concreto.

Destarte, pelas mesmas razões, não há falar em majoração do valor.

Para fins do §11º., do artigo 85, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, pois, não foi apresentada resposta ao recurso principal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022